Tribunal: TJDFT
Processo: 0752133-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL DA CARREIRA DE Gestão de resíduos sólidos da SLU – DESVIO DE FUNÇÃO – ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Lei Complementar no 840/2011 e a Lei Distrital no 5.237/2013 asseguram que o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte.
2. Conforme o artigo 8o da Lei distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental (AVA) tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Dessa forma, vez que a atuação do agente de vigilância ambiental é exercida predominantemente em meio externo, assegurado está o direito ao recebimento da verba indenizatória de transporte, prescindido para tanto de prova das despesas por ele realizadas. Nesse sentido os seguintes precedentes: Acórdão 1139854, 07167119220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1233137, 07345786420198070016, Relator Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJe: 10/3/2020.
3. Extensão da verba de natureza indenizatória que deve ser concedida ao Servidor que, ainda que pertencente a outra carreira, atua com desvio de função da Agente de Vigilância Ambiental e executa trabalho externo (ID 15404401 - Pág. 2). Nesse sentido os seguintes precedentes de relatoria do Juiz Almir de Freitas, acórdãos 1234882 e 1169159, julgados em 11/03/2020 e 08/05/2019, respectivamente.
4. Diante da ausência de regulamentação específica por parte do Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal, o valor da indenização de transporte devida ao Agente de Vigilância Ambiental corresponde ao estabelecido no art. 1o do Decreto Distrital 26.077/05 (artigo 22, §1o da Lei distrital 5.237/2013).
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15%.